Tribunal: TJDFT
Processo: 0729162-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS CONTUNDENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS PENAIS SOBRE OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DE INTERNO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos de policiais penais relacionados a fatos ocorridos no exercício da função pública possuem presunção de veracidade e legitimidade, especialmente nos crimes que, por sua própria natureza, são cometidos apenas na presença dos próprios agentes públicos, longe do olhar de terceiros.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de corrupção ativa se os relatos dos policiais penais são harmônicos e contundentes quanto ao oferecimento de vantagem indevida por parte de interno do sistema penitenciário, visando a não punição por transgressão disciplinar.
3. Por se tratar de delito formal, a conduta do art. 333, caput, do CP prescinde da efetiva obtenção do resultado almejado para sua consumação.
4. Recurso conhecido e desprovido.